Tribunal: TJSP
Processo: 2049758-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. plano de saúde. ordem de custeio de procedimento cirúrgico em 48 horas. Alegação de prazo exíguo. Inadmissibilidade. Inexistência de indicação de circunstâncias técnicas ou gerencias específicas da operadora que pudessem inviabilizar a emissão da ordem de custeio no prazo assinalado. Decisão mantida. Recurso improvido.